Tribunal: STF
Processo: ARE 1516335
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 52, p. 21-22):



    “IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OBRA PÚBLICA DEFEITUOSA E INACABADA. PREFEITO E EMPRESA CONTRATADA. VERBAS FEDERAIS. DANO AO ERÁRIO. ATO ÍMPROBO CONFIGURADO. 



    1. Ação civil pública de improbidade administrativa ajuizada pelo MPF em face do prefeito de Carapebus/RJ e de empresa responsável pela entrega de obra pública defeituosa. Transferência de recursos federais para a municipalidade através de convênio celebrado com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa). 



    2. Empresa que entregou à Administração municipal estação de tratamento de esgotos inacabada. Termo definitivo de aceitação da obra assinado pelo prefeito sem que essa estivesse em condições de operação. Posterior abandono da estrutura defeituosa. Prejuízos aos cofres públicos e à comunidade local, alijada de esgotamento sanitário. 



    3. Competência da Justiça Federal para julgamento da ação. Aporte de recursos transferidos pela Funasa para a execução da obra. Existência de contrapartida financeira municipal que não descaracteriza o interesse federal no feito. (STJ, 2' Turma, AREsp 649.094, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJE 08.10.2015; STJ, 2ª' Turma, AgRg no AREsp 30.160, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJE 12.11.2013; STJ, Seção, CC 100300, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJE 25.05.2009). 



    4. Não verificação de litispendência relativamente a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em decorrência dos danos ambientais advindos da obra em apreço. Ação de improbidade administrativa que possui pedidos e causas de pedir essencialmente distintos das ações por dano ambiental. Hipótese em que os feitos em questão sequer foram ajuizados em face das mesmas pessoas físicas e jurídicas. 



    5. Aplicabilidade da Lei de Improbidade Administrativa aos agentes políticos. Conceito legal de agente público que, para efeitos de aplicação da Lei 8.429/92 engloba "aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função públicas". Indistinção, pelo art. 37,§5° da Constituição, acerca das espécies de agentes públicos sujeitos às penalidades decorrentes da prática de atos ímprobos. (STJ, 1ª Turma, AGARESP 116.979, ReI. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJE 19.04.2013; STJ, 2' Turma, AGARESP 201202562762, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 18.02.2013). Não incidência, ainda, de foro por prerrogativa de função em sede de ação de improbidade administrativa, que deve ser iniciada perante a 1ª instância da justiça competente (STF, 1ª Turma, AI 678927 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJE 01.02.2011). 



    6. Inexistência de cerceamento de defesa por força da negativa de produção de prova pericial. Perícia requisitada quando a estrutura da obra já se encontrava modificada, não mais refletindo o estado em que fora entregue pela empresa recorrente. Prova documental trazida aos autos que contém informações suficientes ao deslinde dos fatos, indicando que os defeitos que atingiram a estação de tratamento de esgoto estavam relacionados às atividades executadas pela empresa demandada. Imprestabilidade da prova requerida. 



    7. Atos ímprobos configurados. Reiterada jurisprudência do STJ no sentido de que "a improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente, sendo indispensável à sua caracterização a existência de dolo para as condutas descritas nos artigos 9° e 11 da Lei 8.429/92, ou pelo menos de culpa grave nas do artigo 10" (STJ, Corte Especial, AIA 30/AM, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 28.09.2011; STJ, 2ª Turma, AgRg no REsp 1.397.590, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 05.03.2015). Comprovação de atos ímprobos que importam violação de princípios que exige apenas da existência de dolo genérico. Desnecessidade de dolo específico e tampouco da verificação de prejuízo ao erário (STJ, 2ª Turma, REsp 1.323.503, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJE 05.08.2013). 



    8. Irregularidade da conduta do chefe do Poder Executivo local, que assinou termo de aceitação definitiva da obra em prazo inferior ao que determinado pelo art. 73 da Lei 8.666/93. Atuação negligente do réu ao não observar as cautelas legalmente impostas para o recebimento de obra pública, mormente ao se considerar que obra em apreço já havia apresentado defeitos em momento anterior à sua efetiva entrega. Inércia do recorrente face à subsequente paralisação e posterior abandono da estação de tratamento de esgotos, ocorrida ainda no período de seu mandato como prefeito do município. 



    9. Atuação manifestamente desonesta da empresa demandada para com a Administração, exteriorizada pela entrega da obra inservível, furtando-se posteriormente ao dever que lhe competiria, nos termos do art. 69 da Lei 8.666/93, de restaurar e colocar a estação de tratamento de esgotos construída em pleno funcionamento. Caracterização do elemento doloso na atuação da recorrente, não se vislumbrando justificativa plausível para o descumprimento de suas obrigações contratuais da forma em que perpetradas. 



    10. Existência de atos de improbidade administrativa que causaram prejuízo ao erário. Ausência, contudo, de provas nos autos a respeito de locupletamento ilícito pelos recorrentes. 



    11. Manutenção, em relação a ambos os recorrentes, das penalidades aplicadas pelo juízo a quo (ressarcimento integral do dano, suspensão de direitos políticos, multa civil e proibição de contratar com o Poder Público) nos termos da dosimetria proposta pela sentença recorrida. Isenção da penalidade de perda de bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, à míngua de prova nos autos em tal sentido. Impossibilidade de aplicação da penalidade de perda da função pública, em virtude da conclusão do mandato eletivo. 



    12. Recursos de apelação não providos.”



     Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 76). 



     No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos art. 5º, LV e 109, IV, da Constituição Federal.



     Sustenta-se, em síntese, que a Justiça Federal é incompetente para julgar o feito, uma vez que “a União não demonstrou interesse na causa quando instada a fazê-lo e, sequer a FUNASA - quem repassou 20% dos valores da obra licitada” (eDOC 89, p. 6).



     Defende-se ainda que:



    “(...) quando o magistrado indeferiu os pedidos de prova da empresa Ré, principalmente o pedido de prova pericial que buscava esclarecer que o problema na ETE entregue pela recorrente não era proveniente de seu serviço mas de outro contrato licitado de responsabilidade de outra empresa o juízo culminou por cecear o direito ao contraditório da Ré nos autos.” (eDOC 89, p. 10)



     O apelo extremo teve seu seguimento negado quanto ao tema 660 da Repercussão Geral, tendo sido inadmitido quanto à alegada violação ao art. 109 da Constituição Federal com base no fato de as alegações do recorrente dizerem respeito a ofensa reflexa ao texto constitucional e demandam reexame de fatos e provas, a atrair a incidência da súmula 279 do STF (eDOC 100). 



     Houve ainda interposição de recurso especial pelo ora interessado (eDOC 82) o qual não foi conhecido e, após interposição de regimental, que restou não provido, teve seu trânsito em julgado em 16.09.2024 (eDOC 508).



     É o relatório. Decido. 



     Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011). 



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 



    Dessa forma, considerando que o tribunal a quo aplicou o tema 660 da Repercussão Geral, não conheço do recurso de agravo nessa parte.



    Em relação à alegada incompetência da Justiça Federal, cito trecho do voto condutor proferido no acórdão recorrido, no ponto: (eDOC 52, p. 6):



    “O recorrente Eduardo Nunes Cordeiro aduz a preliminar de incompetência da Justiça Federal para julgar o feito, ao argumento de que a obra em apreço teria sido custeada majoritariamente com recursos próprios, e que o aporte recebido por intermédio do convênio celebrado com Funasa representaria tão somente 20% de seu valor total. 



    Compulsando os autos, observa-se que, em valores estimados à época, o custo total da obra foi de R$ 149.700,00, dos quais R$ 40.000,00 eram provenientes do Convênio Funasa n° 1565/2001. 



    Com efeito, determina o art. 109, I da Constituição a competência da Justiça Federal para julgar "as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho". 



    Na espécie, evidencia-se o interesse da União Federal por força do dispêndio de valores oriundos da Funasa, fundação pública vinculada ao Ministério da Saúde, sendo irrelevante para a fixação de competência o percentual de verbas federais e municipais envolvidas no custeio da obra.”



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no entendimento de que o fato de as verbas serem provenientes de recursos federais sujeitos à fiscalização do Tribunal de Contas da União é suficiente para a demonstração de interesse da União e, portanto, para atrair a competência da Justiça Federal. Confira-se:



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Efeitos infringentes. Processual. Malversação de verbas federais recebidas mediante convênio com a FUNASA. Artigo 109, inciso I, da CF. Presença do MPF em um dos polos. Competência da Justiça Federal. Recurso aclaratório acolhido com efeitos infringentes. 



    1. A circunstância de figurar o Ministério Público Federal como parte na lide não é suficiente para determinar a perpetuação da competência da Justiça Federal para o julgamento da ação. 



    2. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 



    3. A existência de competência da Justiça Federal será aferida por ela própria com base no caso concreto e supedâneo no rol ratione personae do art. 109, inciso I, da Constituição. 



    4. O fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais fiscalizáveis pelo TCU basta para afirmar a existência de interesse da União e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar os autos. Precedentes da Suprema Corte.



     5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para se anular o acórdão recorrido e se determinar novo julgamento pelo tribunal de origem.” (RE 669.952-AgRED, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 25.11.2016, grifei).



    Ademais, as alegadas violações constitucionais só poderiam ser analisadas, in casu, por meio do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Vejamos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE. RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS. CONVÊNIOS E CONTRATO DE REPASSE. LICITAÇÃO. FISCALIZAÇÃO DO TCU. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. TEMAS 339, 895 e 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660).



    2. Esta Corte reconheceu não haver repercussão geral da questão (Tema 895 - Ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito). 



    3. Quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão 4. A jurisprudência desta Corte encontra-se pacificada no sentido de que o fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais sujeita à fiscalização do Tribunal de Contas da União é suficiente à demonstração do interesse da União e a atrair a competência da Justiça Federal para o caso. 5. No tocante ao mérito, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública. (ARE 1288016-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.08.2021, grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.  



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente